Tribunal: TJMT
Processo: 1002921-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002921-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO - CPF: 067.573.501-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO EXIGIDA PARA PROGRESSÃO DA REGIME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO DO PARECER MINSITERIAL. ARGUMENTOS INTEGRADOS
PER RELATIONE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou a aplicação da detração diretamente na fração exigida para a progressão de regime, e não sobre o total da pena privativa de liberdade imposta na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o tempo de prisão provisória deve ser deduzido do total da pena privativa de liberdade ou se incide apenas sobre a fração necessária à obtenção da progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. A detração penal deve incidir sobre a fração necessária para a progressão de regime, pois o tempo de prisão provisória é considerado como pena efetivamente cumprida.

4. O entendimento contrário, de abater diretamente da pena total, contrariaria a sistemática da execução penal e comprometeria a finalidade ressocializadora do sistema progressivo.

5. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, inclusive por ser mais benéfica ao apenado, em consonância com os princípios que regem a execução penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo em execução desprovido.

Tese de julgamento: “1. O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime. 2. A detração penal incide sobre a fração exigida para a progressão, e não sobre o total da pena imposta.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 2o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.126.765/MT; TJMT,
Agravo em Execução Penal n 1031328-11.2024.8.11.0000, Agravo em Execução Penal n. 1030058-49.2024.8.11.0000, Agravo em Execução Penal n. 1023108-24.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1002921-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU n.

2000014-70.2021.8.11.0053), que determinou o abatimento do período de detração diretamente na fração exigida para a progressão de regime, e não no total da pena privativa de liberdade imposta (ID. 266527750).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ alega que o tempo de prisão provisória deve ser deduzido do montante total da pena fixada na sentença condenatória.

Requer o provimento do recurso para que
“(...) se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime (...)”
(ID. 266523799).

Nas contrarrazões, ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAÚJO pugna pelo desprovimento (ID. 266527753).

A decisão agravada foi mantida pelo juízo singular (ID. 266527754).

A
11a Procuradoria de Justiça Criminal
exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução (ID. 276862382).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Neste agravo, a controvérsia posta a julgamento, cinge-se à forma de aplicação da detração em processo de execução da pena.

Em outras palavras, a questão em discussão, consiste em definir se o período de prisão provisória deve ser deduzido do total da pena privativa de liberdade ou apenas da fração exigida para a progressão de regime.

Não obstante o esforço do órgão ministerial de origem, entendo que as razões recursais são incapazes de infirmar a decisão agravada, razão pela qual adoto, nesse particular, o parecer da 11a Procuradoria de Justiça Criminal, da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça, Gerson Natalício Barbosa, como fundamento para decidir,
per relationem
, diante da precisa análise dos elementos constantes dos autos:

“(...) A insurgência objetiva que o desconto do tempo de prisão preventiva (10-6-2019 a 7-11-2019) se dê sobre o total de sanção imposta, e não após o cálculo da porcentagem de pena necessária para a progressão de regime.

Tal entendimento, no entanto, não deve prevalecer, porquanto deve-se primeiro calcular o tempo necessário para a progressão de regime, a partir da pena privativa de liberdade fixada na condenação, e após, sobre o resultado dessa operação, descontar o tempo de detração penal.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena efetivamente cumprida, de modo que não pode ser simplesmente descontado da reprimenda imposta, mas considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional. (...)”

Para reforço argumentativo, aplico precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A controvérsia do recurso especial refere-se à aplicação do instituto [da detração] na fase da execução, quando é preciso observar a sanção determinada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação. Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.126.765/MT, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024);

“O período da custódia provisória pode ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo sua aplicação nas frações para a progressão de regime sobretudo porque se mostra mais favorável ao agravado e em consonância com a finalidade ressocializadora da execução penal, conforme entendimento deste e. Tribunal.”
(Agravo em Execução Penal n 1031328-11.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024)

“A detração penal incide sobre a fração necessária para a progressão de regime, e não sobre a totalidade da pena unificada.”
(Agravo em Execução Penal n. 1023108-24.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/11/2024)

“O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais.”
(Agravo em Execução Penal n. 1030058-49.2024.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 11/03/2025).

Nesse quadro, por simetria ao entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal, em observância à finalidade ressocializadora da execução penal, se afigura impositiva o cômputo da detração sobre a fração necessária para a progressão de regime.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025